Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VÍTIMA MENOR. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS
1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do referido dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A 6a Turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 2.005.974/RJ, reiterou que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, enquanto não existirem, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.
4. A Câmara Criminal desta Corte, recentemente, firmou entendimento no sentindo de que, nos crimes dolosos praticados em contexto de violência (sexual ou real) contra criança ou adolescente, a vulnerabilidade presumida das vítimas prevalece sobre a avaliação do contexto no qual perpetrados os delitos, atraindo a competência do juizado especializado.
5. No caso em exame, considerando-se que os fatos narrados denotam a suposta prática do crime de lesão corporal grave – cujo tipo pressupõe o emprego de violência –, não há como afastar a competência do juizado especializado, segundo pacificado nesta Câmara Criminal em sessão realizada para o julgamento dos presentes autos, dentre outros.
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante.